Tribunal: TJDFT
Processo: 0709515-94.2024.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com obrigação de pagar, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a parte ré se abstivesse de realizar descontos nas contas bancárias da autora relativos aos contratos de empréstimo celebrados. O apelante sustenta a legalidade dos descontos e a impossibilidade de simples cancelamento da autorização anteriormente dada pelo consumidor para os descontos sem qualquer ilegalidade demonstrada.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de o consumidor cancelar a autorização para desconto automático das prestações de empréstimos bancários simples em conta corrente, ainda que previamente autorizados, bem como as consequências jurídicas dessa revogação.III. RAZÕES DE DECIDIR3. As relações jurídicas entre instituições financeiras e consumidores submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC e da Súmula 297 do STJ.4. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, prerrogativa que pode ser exercida a qualquer tempo pelo consumidor.5. A jurisprudência do STJ, a exemplo do AgInt no REsp 1.500.846/DF, reconhece a possibilidade de revogação da autorização de débito automático, com efeitos a partir da data definida pelo cliente ou do recebimento do pedido pela instituição financeira.6. A tese firmada no Tema 1.085/STJ confirma a licitude dos descontos de empréstimos comuns em conta corrente, desde que haja autorização do mutuário, ressalvando que tal autorização pode ser revogada unilateralmente, sendo vedada a analogia com a limitação dos empréstimos consignados prevista na Lei no 10.820/2003.7. O cancelamento da autorização de débito não extingue a dívida nem implica quitação, apenas altera a forma de pagamento, sendo ônus do devedor adimplir por outros meios ou sujeitar-se à cobrança judicial.8. A sentença está em conformidade com a legislação aplicável, os precedentes do STJ e as normas regulamentares do CMN e do Bacen, inexistindo fundamento para sua reforma.IV. DISPOSITIVO9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso XXXII; CDC, arts. 2o e 3o; CC, arts. 313 e 314; CPC, art. 1.012, V, e art. 85, § 11; Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o; Resolução CMN no 3.695/2009; Resolução CMN no 4.480/2016; Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 01.03.2019; STJ, Tema 1.085, REsp 1.872.241/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 22.10.2021; TJDFT, Acórdão 1400822, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 09.02.2022; TJDFT, Acórdão 1889032, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 04.07.2024.
(lp)